Tribunal: STF
Processo: ARE 1500280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA LEI E DAS NORMAS IMPOSTAS AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PRT). RECURSO DA UNIÃO PROVIDO.



    1. Mandado de Segurança impetrado por Lanmar Indústria Metalúrgica Ltda., contra a União objetivando a concessão de provimento jurisdicional para conceder a segurança e tornar definitivo o Parcelamento Fiscal, a fim de que a Receita Federal do Brasil revogue o ato de exclusão do PRT e promova a consolidação do referido Programa de Regularização Tributária (PRT), nos exatos termos aderidos pela Impetrante, suspendendo a exigibilidade dos débitos inscritos sob o nº 13.585.050-9, de acordo com o artigo 151 do CTN, bem como determinar a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, desde que esse seja o único óbice à sua emissão. Sustentou a Impetrante, ora Apelada, em sua petição inicial que o mero erro formal na consolidação dos débitos incluídos no Programa de Regularização Tributária (PRT) não poderia ser passível de excluí-la do Parcelamento.



    2. Encerrada a instrução processual sobreveio sentença para confirmar a liminar deferida e determinar à autoridade impetrada que: (1) cancele a exclusão da impetrante do Programa de Regularização Tributária (modalidade RFB – Previdenciário), suspendendo a exigibilidade dos débitos descritos na NFLD nº 13.585.050-9; (2) promova a consolidação do parcelamento pleiteado e (3) emita, em favor dela, a Certidão de Regularidade Fiscal, (ID n. 71286851).



    3. Quanto ao mérito. O cerne da controvérsia reside na possibilidade, ou não, de manutenção da Impetrante, ora Apelada, no Parcelamento de Regularização Tributária (PRT), no âmbito da Receita Federal do Brasil. Nas Informações a Autoridade Coatora destacou que: “........... embora o contribuinte tenha realizado a opção no sítio da RFB, em consulta aos sistemas da RFB, consta que a opção restou indeferida, pelo descumprimento do Art. 2º, incidindo no art. 7º da IN n. 1.766/2017. Destaca-se no § 4º do Art. 3º, da IN n. 1.678/2017 que, a IN adverte que, a consolidação se daria em momento posterior, quando, então, seria verificada a suficiência do pagamento em proporção ao valor consolidado. Por conseguinte, a verificação do cumprimento do Art. 3º somente ocorrerá no momento da consolidação. Há prazo para concessão de parcelamento em condições nitidamente mais benéficas que o ordinário. Conceder a adesão ou a consolidação a qualquer tempo é uma extensão indevida dos benefícios previstos em lei específica”, ID. 71286835.



    4. Dispõem os artigos 2º e 7º da Instrução Normativa n. 1.766/2017, da Receita Federal do Brasil, que trata “.... sobre a prestação das informações para fins de consolidação dos débitos no Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela Medida Provisória nº 766, de 4 de janeiro de 2017, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”: “Art. 2º O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento de débitos previdenciários de que trata o § 1º do art. 1º deverá indicar, exclusivamente no sítio da RFB na Internet, no endereço http://rfb.gov.br, no período 11 a 22 de dezembro de 2017, das 7 horas às 21 horas, horário de Brasília, nos dias úteis: I - os débitos que deseja incluir no PRT, cuja exigibilidade esteja suspensa em decorrência de impugnação ou de recursos administrativos; II - o número de prestações pretendidas, se for o caso; III - os montantes dos créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação de até 80% (oitenta por cento) da dívida consolidada, se for o caso; e IV - o número, a competência e o valor do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso efetuado por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), relativos aos demais créditos próprios a serem utilizados no PRT, se for o caso. § 1º O sujeito passivo poderá, no momento da prestação das informações de que trata este artigo, alterar a modalidade de liquidação da dívida para a qual optou originalmente. § 2º Se, no momento da prestação das informações, for constatada a existência de débitos não incluídos no PRT, em relação aos quais houve desistência de ações judiciais, deverá o contribuinte comparecer a uma unidade da RFB para solicitar sua inclusão. § 3º Os débitos dos órgãos públicos de quaisquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive dos fundos públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, deverão ser regularizados em nome do respectivo ente federativo a que estiverem vinculados. Art. 7º A consolidação somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o pagamento, até 28 de dezembro de 2017: I - da parcela correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, em espécie, na hipótese de opção pelas modalidades de liquidação previstas nos incisos I e III do art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.687, de 2017; ou II - de todas as prestações devidas, quando se tratar de parcelamento. § 1º Os valores referidos nos incisos I e II do caput devem ser considerados em relação à totalidade dos débitos em cada modalidade de parcelamento ou no pagamento à vista e liquidação do restante da dívida consolidada com utilização de créditos. § 2º A consolidação dos débitos terá por base o mês do requerimento de adesão ao parcelamento ou ao pagamento à vista com utilização de créditos”.



    5. De acordo com os artigos 111, inciso I, 151, inciso VI c/c 155-A, todos do CTN, o Parcelamento Fiscais é regulado por lei específica, cuja interpretação, por suspender a exigibilidade do crédito tributário, deve ser realizada de forma literal: Dispõem os artigos 111, 151 e 155-A, ambos do CTN: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; (...) Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI - o parcelamento. (...) Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.



    6. Na hipótese em análise, a regulamentação da Lei coube aos artigos 2º e 7º da Instrução Normativa n. 1.766/2017, da Receita Federal do Brasil, que prevê que o Contribuinte do parcelamento fiscal deveria, para fins de consolidação, efetuar a regularização das parcelas eventualmente devidas até o dia 28 de dezembro de 2017, sob pena do parcelamento não ser consolidado. Nas Informações prestadas consta o seguinte: “.... No caso em concreto, o impetrante deixou de cumprir com as formalizadas exigidas a todos no âmbito do parcelamento, no prazo previsto no Art. 2º da IN nº 1.766/2017. Com efeito, o impetrante incide no Art. 8º desta IN, vertendo para o indeferimento do pedido de parcelamento, para o qual não se exige o rito do Art. 12 da IN nº 1.678/2017. Não obstante, o impetrante reconhece a comunicação formal do indeferimento por meio eletrônico na caixa postal do e-CAC, apontado como documento nº 8. Por outro lado, a despeito das alegações do impetrante, não há elemento de prova, que o impetrante tenha realizado a consolidação no prazo previsto no Art. 2º da IN nº 1.766/2017. A tela do e-CAC, documento apontado como de nº 7, claramente foi obtido após o esgotamento do prazo determinado (em 01/02/2018) e não traz outra informação, senão repetir a indisponibilidade pelo esgotamento do prazo (22/12/2017). Portanto, não está demonstrado que o impetrante tenha falhado em obter a consolidação por erro em sistemas da RFB. Logo, embora o impetrante tenha realizado a opção no sítio da RFB, em consulta aos sistemas da RFB, consta que a opção restou indeferida, pelo descumprimento do Art. 2º, incidindo no Art. 7º da IN nº 1.766/2017. Destaca-se no §4º do Art. 3º, da IN nº 1.678/2017 que, a IN adverte que, a consolidação se daria em momento posterior, quando, então, seria verificada a suficiência do pagamento em proporção ao valor consolidado. Por conseguinte, a verificação do cumprimento do Art. 3º somente ocorrerá no momento da consolidação. Há prazo para concessão de parcelamento em condições nitidamente mais benéficas que o ordinário. Conceder a adesão ou a consolidação a qualquer tempo é uma extensão indevida dos benefícios previstos em lei específica. Há prazo para concessão de parcelamento em condições nitidamente mais benéficas que o ordinário. Conceder a adesão ou a consolidação a qualquer tempo é uma extensão indevida dos benefícios previstos em lei específica”, ID n. 71286852.



    7. Da análise atenta dos documentos e das alegações das Partes, verifica-se que o pagamento das parcelas está sujeito ao prazo, além da consolidação ao cumprimento das normas impostas ao contribuinte, previstas na Lei e nas Instrução Normativa para a concessão da benesse, sob pena de exclusão. A Jurisprudência é no sentido de que o Parcelamento Fiscal não é um direito, mas uma faculdade do contribuinte que concorda com a forma e as condições, prevista na lei específica e demais normas impostas ao interessado.



    8. Nesse sentido: TRF3, AMS 00007568520124036105, DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, TRF3 - SEGUNDA TURMA e 6ª Turma, Des. Fed. Rel. Johonsom Di Salvo, AMS 357620, j. 21/01/16, DJF3 02/02/16.



    9. Apelação provida para reformar integralmente a sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em concreto, o impetrante deixou de cumprir com as formalizadas exigidas a todos no âmbito do parcelamento, no prazo previsto no Art. 2º da IN nº 1.766/2017. Com efeito, o impetrante incide no Art. 8º desta IN, vertendo para o indeferimento do pedido de parcelamento, para o qual não se exige o rito do Art. 12 da IN nº 1.678/2017.



    Não obstante, o impetrante reconhece a comunicação formal do indeferimento por meio eletrônico na caixa postal do e-CAC, apontado como documento nº 8.



    Por outro lado, a despeito das alegações do impetrante, não há elemento de prova, que o impetrante tenha realizado a consolidação no prazo previsto no Art. 2º da IN nº 1.766/2017.



    A tela do e-CAC, documento apontado como de nº 7, claramente foi obtido após o esgotamento do prazo determinado (em 01/02/2018) e não traz outra informação, senão repetir a indisponibilidade pelo esgotamento do prazo (22/12/2017).



    Portanto, não está demonstrado que o impetrante tenha falhado em obter a consolidação por erro em sistemas da RFB. Logo, embora o impetrante tenha realizado a opção no sítio da RFB, em consulta aos sistemas da RFB, consta que a opção restou indeferida, pelo descumprimento do Art. 2º, incidindo no Art. 7º da IN nº 1.766/2017.



    Destaca-se no §4º do Art. 3º, da IN nº 1.678/2017 que, a IN adverte que, a consolidação se daria em momento posterior, quando, então, seria verificada a suficiência do pagamento em proporção ao valor consolidado.



    Por conseguinte, a verificação do cumprimento do Art. 3º somente ocorrerá no momento da consolidação. Há prazo para concessão de parcelamento em condições nitidamente mais benéficas que o ordinário.



    Conceder a adesão ou a consolidação a qualquer tempo é uma extensão indevida dos benefícios previstos em lei específica.



    Há prazo para concessão de parcelamento em condições nitidamente mais benéficas que o ordinário. Conceder a adesão ou a consolidação a qualquer tempo é uma extensão indevida dos benefícios previstos em lei específica”, ID n. 71286852.



    Da análise atenta dos documentos e das alegações das Partes, verifica-se que o pagamento das parcelas está sujeito ao prazo, além da consolidação ao cumprimento das normas impostas ao contribuinte, previstas na Lei e na Instrução Normativa para a concessão da benesse, sob pena de exclusão.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente